Tribunal: TJPA
Processo: 0870518-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870518-53.2021.8.14.0301

APELANTE: NATALIA HELENA BRITO PENA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0870518-53.2021.8.14.0301

APELANTE: NATALIA HELENA BRITO PENA

Advogado do(a) APELANTE: NILSON GOMES GERAES FILHO - GO22833-A

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela autora, NATALIA HELENA BRITO PENA, contra decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, afastando a pretensão de cálculo dos honorários advocatícios com base em despesas hospitalares. A sentença recorrida considerou suficientes as notas fiscais apresentadas pela ré (Unimed) para apurar o proveito econômico, rejeitando a necessidade de oficiar o Hospital Beneficência Portuguesa.

II. Questão em discussão

A questão central é saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada com base em despesas hospitalares fornecidas pelo hospital ou nos valores já discriminados nas notas fiscais apresentadas pela operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

1. A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que a obrigação de custear despesas hospitalares possui conteúdo econômico mensurável, mas a base de cálculo dos honorários deve fundar-se em documentos idôneos e completos.

2. As notas fiscais hospitalares juntadas pela apelante carecem de identificação clara do beneficiário e da natureza dos serviços, sendo insuficientes para comprovar o proveito econômico.

3. As notas fiscais apresentadas pela ré (Unimed) são específicas e refletem o gasto efetivo com o tratamento, sendo suficientes para aferir o valor da obrigação de fazer.

4. A base de cálculo deve se fundar em documentos completos, não em notas incompletas ou unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente. Recurso negado.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução de sentença deve fundar-se em documentos idôneos e completos, discriminando claramente o proveito econômico obtido, sendo insuficientes notas fiscais hospitalares que não identifiquem beneficiário e serviços prestados. 2. As notas fiscais fornecidas pela operadora de plano de saúde, que refletem o gasto efetivo com o tratamento, são suficientes para aferir o valor da obrigação de fazer, dispensando-se a requisição direta ao hospital.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10885264820228260100 São Paulo, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora, NATALIA HELENA BRITO PENA, contra a sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o cumprimento de sentença, afastando a pretensão de que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem calculados com base em valores referentes a despesas hospitalares, conforme fundamentado no ID nº 21944986.

A sentença recorrida determinou que as notas fiscais apresentadas pela executada eram suficientes para o cálculo do proveito econômico, rejeitando a necessidade de oficiar o Hospital Beneficência Portuguesa.

Inconformada, NATALIA HELENA BRITO PENA interpôs recurso de apelação (ID nº 21944990), alegando que a sentença omitiu a análise das despesas hospitalares, que foram fornecidas pelo Hospital, e que os honorários devem incidir sobre o total da condenação, conforme jurisprudência do STJ.

A apelante sustenta que a obrigação de fazer, determinada na sentença de conhecimento, possui montante econômico aferível, devendo os honorários incidir sobre o valor da cobertura indevidamente negada, salientando que as notas fiscais hospitalares, embora fornecidas pelo Hospital, foram enviadas à Unimed, que as nega e não juntou aos autos.

A ré, por meio de contrarrazões (ID nº 21944995), argumenta que as notas fiscais hospitalares não comprovam a legitimidade da pretensão autoral, por ausência de identificação do beneficiário e dos serviços prestados, conforme já decidido na sentença recorrida.

Destaca que as despesas hospitalares são reguladas por contrato entre a operadora e o hospital, não sendo passíveis de inclusão no cálculo dos honorários, sob pena de enriquecimento ilícito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença.

A apelante sustenta que a verba honorária deveria incidir sobre o montante das despesas hospitalares apresentadas pelo Hospital Beneficência Portuguesa, as quais corresponderiam ao valor da cobertura negada pela ré. A sentença recorrida, porém, entendeu que as notas fiscais apresentadas pela própria executada eram suficientes para apurar o proveito econômico, afastando a necessidade de requisição direta ao hospital.

Pelo que se infere dos autos, a sentença de conhecimento reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de custear parto e tratamento cirúrgico em hospital de referência, em razão de cardiopatia congênita grave em recém-nascido, com base em farta documentação médica.

Assim, o cumprimento de sentença não é de natureza meramente simbólica: a obrigação de fazer fixada possui conteúdo econômico mensurável, representando cobertura de despesas hospitalares de elevado valor. Correta, portanto, a premissa da apelante de que há proveito econômico aferível.

Todavia, a definição desse proveito não se confunde com faturas globais emitidas pelo hospital. Isso porque tais documentos foram produzidos por terceiro estranho à lide (hospital), em relação contratual própria com a operadora, sem vinculação direta ao título executivo.

A análise das notas fiscais apresentadas pela própria Unimed demonstra de forma especificada os serviços efetivamente custeados, sendo suficientes para a aferição do proveito econômico.

Já as notas fiscais hospitalares juntadas pela exequente, ora apelante (IDs 103955151, 103955152 e 103955157) carecem de identificação clara do beneficiário e da natureza dos serviços, elementos indispensáveis para sua utilização.

A sentença de primeiro grau, inclusive, registrou expressamente essa insuficiência ao consignar que tais notas “não informam o beneficiário do serviço, quais serviços foram prestados, restando em branco o campo relativo ao tomador de serviços”.

Nesse cenário, não há como admitir que a execução se fundamente em valores unilaterais, sem chancela judicial quanto à pertinência, sob pena de enriquecimento sem causa.

Além disso, a própria jurisprudência assenta que, em demandas de plano de saúde, a base de cálculo dos honorários deve se fundar em documentos completos e idôneos, não sendo possível reconhecer proveito econômico a partir de notas incompletas:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Honorários advocatício. Base de cálculo. Proveito econômico obtido. Considerando a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes jurisprudenciais. Montante que deve ser aferido. R. sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10885264820228260100 São Paulo, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

No mais, tem-se que a apelante também não demonstrou, nos autos, a necessidade de incluir as despesas hospitalares não especificadas, nem comprovou que as notas apresentadas pelo hospital correspondiam efetivamente a serviços prestados em seu favor.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao afirmar que o proveito econômico deve ser calculado a partir das notas fiscais apresentadas pela própria operadora, que, ao meu ver e com base no que consta dos autos, refletem o gasto efetivo com o tratamento custeado, sendo desnecessária a expedição de ofício ao hospital.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo da íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 23/10/2025